Tribunal: TJPA
Processo: 0042320-83.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042320-83.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCIA DA CONCEICAO DA SILVA CARMONA, ALDEMAR MOREIRA CARMONA, MARIA DE LOURDES CAMPOS CARMONA, ANTONIO ARNALDO CAMPOS CARMONA, A A C CARMONA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título extrajudicial ajuizada com base em cédula de crédito bancário. O juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão executiva, diante da ausência de citação válida dos devedores e da inércia do exequente em promover diligências eficazes para viabilizar o ato citatório, apesar de reiteradas intimações judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve a consumação da prescrição trienal da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, diante da ausência de citação válida e da inércia do credor em promover diligências efetivas para localização dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, regido pela Lei nº 10.931/2004, cuja pretensão executiva prescreve em três anos, conforme o art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

4.

A distribuição da ação em 2014 ocorreu dentro do prazo prescricional, mas não foi seguida de citação válida dos executados, o que impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 1º e § 2º, do CPC.

5.

A demora na citação não decorreu de falhas do serviço judiciário, mas da inércia do exequente, que deixou de adotar providências mínimas, como indicar novos endereços ou requerer a citação por edital, apesar de repetidas intimações.

6.

O contraditório foi devidamente observado, tendo sido o apelante intimado a se manifestar sobre a prescrição, mas sem apresentar argumentos jurídicos suficientes para afastar sua incidência.

7.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é no sentido de que a ausência de citação válida por desídia do credor impede a interrupção da prescrição, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ quando a demora não é atribuída ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação válida por inércia do exequente impede a interrupção da prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário.

2.

A prescrição trienal aplica-se à execução fundada em cédula de crédito bancário, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

3.

A demora na efetivação da citação que decorre da falta de diligência do autor não pode ser imputada ao serviço judiciário, afastando-se a incidência da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, § 3º, VIII; CPC/2015, arts. 240, §§ 1º e 2º; art. 485, IV; art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, ApCiv nº 1009124-73.2017.8.26.0008, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 15.02.2024.
TJMT, ApCiv nº 1000189-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07.02.2023.
TJCE, ApCiv nº 0197125-77.2013.8.06.0001, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 05.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042320-83.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: MÁRCIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CARMONA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A., inconformado com a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de Márcia da Conceição da Silva Carmona e outros, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Breve retrospecto do processo em 1º grau

Na
petição inicial (id. 25900414)
, o Banco do Brasil alegou ser credor de quantia certa, líquida e exigível, oriunda de
cédula de crédito bancário
, no valor de R$ 110.647,87 (centos e dez mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos), firmada pelos executados, cujo vencimento da última parcela teria ocorrido em meados de
junho de 2014
, requerendo a citação dos devedores, a penhora de bens e o prosseguimento da execução até a satisfação do débito.

Não houve contestação dos executados, tendo em vista a inexistência de citação válida, apesar das tentativas frustradas de localização dos devedores, bem como a ausência de diligência efetiva do exequente nesse sentido.

Após sucessivas intimações e ausência de êxito nas tentativas de citação, o juízo de origem, intimou o autor para se manifestar acerca da prescrição trienal da pretensão executiva (id.25900496):.

Transcrevo

VISTOS.

1. Não obstante seja obrigação do Exequente exercer seu papel proativo no processo, como parte interessada na satisfação do crédito, em vista ao Princípio da Cooperação, que não é somente atribuído ao Juiz, mas a todos os partícipes do processo, realizada busca no site da Receita Federal, confirmou-se que a empresa executada está
BAIXADA
, conforme espelhos em anexo, DESDE JANEIRO/2014 (!!!), ou seja, ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO,
informação PÚBLICA e de facílimo acesso, que deveria ter sido trazida aos autos na própria exordial, ônus do qual o exequente não se desincumbiu.

Evidente que a citação da empresa seria impossível,
desde o princípio
, de modo que incumbia ao exequente ter atuado de forma diligente, trazendo tal informação aos autos e impulsionado o feito corretamente, de modo a evitar atos processuais inúteis que se prolongaram por anos e anos provocando o perecimento da pretensão executória por culpa do próprio credor.

2. Outrossim, observo que o exequente apresentou na petição inicial um único endereço para citação de todos os executados e, após a frustração da citação (Id Num. 49911924 - Pág. 5), o exequente se quedou inerte, deixando de viabilizar a citação no prazo legal, a despeito de devidamente intimado (Id Num. 49911924 - Pág. 6), atraindo a incidência da norma prevista no §4º do art. 219 do CPC/73, então vigente, qual seja a NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

3. Diante deste cenário, considerando que a CCB venceu em 2018 e que o prazo prescricional aplicável ao caso é de 03 (três) anos, com esteio no art. 10 do CPC, a fim de evitar o efeito surpresa, INTIME-SE O AUTOR para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da prescrição do débito.

Int. Dil. Cumpra-se
COM URGÊNCIA.
Após, certifique-se o ocorrido e retornem conclusos para SENTENÇA.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

VALDEÍSE MARIA REIS BASTOS

Juiz(a) da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

No
id. 25900498
o BANCO DO BRASIL se manifestou tempestivamente informando a ausência de prescrição, que lapso temporal de curso processual não pode ser utilizado como parâmetro único para reconhecimento da prescrição, pois a morosidade do judiciário também é um fator de relevância a ser observado.

Após sobreveio
SENTENÇA
extinguindo o processo, nos seguintes termos
(id.25900504)
:

De acordo com o disposto no Artigo 240, §1º do Código de Processo Civil, o autor possui 10 (dez) dias para promover a citação válida do demandado, adotando todas as providências necessárias para viabilizar a citação.

Com efeito, transcorrido prazo para manifestação sem providência efetiva da parte interessada, percebe-se que o escopo do processo não atingiu sua finalidade, uma vez que o réu não foi citado.

É pertinente destacar o ônus da empresa requerente de diligências ao seu cargo, para manter o efetivo controle acerca do paradeiro daquele com quem firma contrato, tais como pesquisa nas Juntas Comerciais; pesquisa no site telelistas.net, expedição de ofícios diretamente às concessionárias de serviço público, empresas e autarquias públicas, como, por exemplo, empresas de telefonia móvel e fixa, não podendo transferir esse ônus ao Poder Judiciário, que no presente caso, ainda tentou mais de três vezes a citação, sem lograr êxito.

Desse modo, constata-se nos autos a falta de um pressuposto pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação válida. Nesse sentido o magistério de Nelson Nery Jr:

"
IV: 8. Pressupostos processuais
. Ausente algum ou alguns deles, o processo não se encontra regular, de sorte que se impõe a sanar a irregularidade. A lei é que diz qual a consequência para o não preenchimento de pressuposto processual. (...). São pressupostos processuais de existência da relação processual: a) jurisdição; b)
citação válida
; c) capacidade postulatória (CPC 37 par.ún.), apenas quanto ao autor; d) petição inicial." (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 7ª ed., RT, 2003, p. 628).

Segundo a melhor doutrina, a falta de um dos pressupostos processuais impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC.

Ex positis, julgo
extinto
o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, haja vista que deu causa a extinção do presente processo, na forma do art. 82 e seguintes do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém (PA) 03/02/2025.

Daniel Ribeiro Dacier Lobato

Juiz de Direito, respondendo pela 3ª V.C.B.

Inconformada, a recorrente
Banco do Brasil S.A.
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO (id.25900509)
, sustentando que não teria havido inércia de sua parte e que a ausência de citação válida decorreu de fatores alheios à sua atuação.

Alega que promoveu todos os atos processuais cabíveis ao seu alcance, requerendo inclusive o prosseguimento da execução e diligenciando em busca de bens e endereços.

Defende que a prescrição não se consumou, pois a mora foi provocada pela estrutura judiciária e que não houve suspensão formal do feito ou intimação pessoal da exequente.

Requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento da execução.

Os apelados não apresentaram contrarrazões, em razão de não terem sido citados.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia posta nos autos consiste em verificar se houve a consumação da prescrição trienal da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, diante da ausência de citação válida dos executados no curso da ação e da inércia do exequente em adotar diligências eficazes para a localização dos devedores,

Com efeito, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário, ajuizada em 05/09/2014, na qual todas as tentativas de citação das partes executadas resultaram infrutíferas, conforme se extrai dos autos.

Ressalte-se que o título executivo em questão — Cédula de Crédito Bancário (id. 25900414) — é regido pela lei 10.931/2004, que a equiparam a título executivo extrajudicial, e cuja pretensão prescreve no prazo trienal, conforme art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

No caso concreto, o contrato foi firmado em 15/10/2013, com vencimento da última parcela em 15/03/2018
(ID. 25900414, P.32)
. A distribuição da execução, embora tenha ocorrido em 05/09/2014 (dentro do prazo), decorrido mais de 10 anos, não foi seguida de citação válida, requisito essencial para a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

"Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 20002 ( Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei."

Com efeito, embora a ação tenha sido ajuizada antes do transcurso do prazo prescricional, a ausência de citação válida impede a retroação dos efeitos interruptivos, consumando-se, assim, a prescrição da pretensão executiva.

Com efeito, verifica-se que a demora na realização da citação dos executados NÃO decorreu de falha estrutural ou morosidade atribuível ao Poder Judiciário, uma vez que todas as determinações judiciais foram cumpridas em prazo razoável e os despachos foram devidamente expedidos.

Ressalte-se, inclusive, que o apelante foi reiteradamente intimado a se manifestar quanto à não localização dos executados, como demonstram os registros constantes dos autos, notadamente nos documentos identificados sob id. 25900487 e 25900496, nos quais lhe foi conferida expressa oportunidade de impulsionar o feito, sem que tenham sido apresentadas medidas efetivas aptas a viabilizar o cumprimento do ato citatório.

Nesse sentido:

"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. Ação de execução fundada em cédula de crédito bancário. Sentença que extinguiu a ação em razão do reconhecimento da prescrição. Recurso do banco exequente. Prescrição configurada. Prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3º, inciso VIII do Código Civil e artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004. A interrupção da prescrição é gerada com a consumação do ato citatório, que retroage à data da propositura da ação. Art. 240, § 1º do CPC. Petição inicial distribuída em 28/06/2017 e decisão que determinou a citação proferida em 25/07/2017. E, não havendo a citação válida no prazo previsto no artigo 240, § 2º do Código de Processo Civil, o efeito da interrupção da prescrição não retroagia à data da propositura da ação. Assim, levando-se em conta que não houve interrupção da prescrição e que a última parcela da cédula de crédito bancário venceu em 01/08/2019 (fl. 70), inquestionável o decurso do prazo prescricional.
Cabia ao exequente embargado ter sido diligente e postulado pela realização da citação por edital após verificadas as providências infrutíferas na busca da citação dos coexecutados
. Precedentes da Turma Julgadora. Demora da citação que não se deu por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça (súmula 106 do STJ), mas sim à inércia da parte credora. Execução extinta com o reconhecimento da prescrição. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO." (Apelação Cível nº 1009124-73.2017.8.26.0008, Relator ALEXANDRE DAVID MALFATTI, Julgamento em 15/02/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, DO CPC)– NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de ação monitória pautada em Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional é quinquenal (art. 206, § 5º do CC/02), iniciando-se no dia seguinte à data de vencimento do título . Precedentes do STJ.” 2. O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC . 3. Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação do requerido não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição. 4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000189-25.2018.8.11 .0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA EMBASADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO APTA A INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO. DEMORA NÃO ATRIBUÍDA AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIAS DEFERIDAS E REALIZADAS EM PRAZO RAZOÁVEL. BUSCA INEFICIENTE NA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEVEDORA . PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA INALTERADA. 1 . Trata-se de recurso de apelação adversando a sentença que declarou extinta a execução de título extrajudicial, com fundamento na prescrição da pretensão executiva. 2. Em se tratando de execução de título extrajudicial lastreada em instrumento particular, o prazo prescricional é quinquenal, a contar do vencimento da última parcela, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. 3 . Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente ocorrerá a interrupção do prazo prescricional quando ocorrer a citação válida, não bastando que tenha havido o despacho citatório. Portanto, não tendo ocorrido a citação da devedora no caso concreto, não restou interrompida a prescrição, que manteve seu marco inicial inalterado. 4. No caso vertente, diversamente do que alega a apelante, a demora na tramitação do feito não pode ser atribuída exclusivamente ao serviço judiciário, que atuou prontamente quando provocado, de modo que não aplica o enunciado da Súmula 106 do STJ . 5. Configurada, portanto, a prescrição da pretensão executiva, sendo consumada durante o curso do processo, uma vez que o prazo prescricional não foi interrompido pela ausência da citação válida da devedora. 6. Recurso improvido . Sentença inalterada. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

(TJ-CE - Apelação Cível: 0197125-77.2013 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 05/06/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Outrossim, no presente caso, constata-se que o princípio do contraditório foi devidamente observado, uma vez que o Banco/apelante foi regularmente intimado a se manifestar sobre a eventual ocorrência de prescrição da pretensão executiva, conforme se depreende do despacho constante no id. 25900496.

Na referida oportunidade, o Banco do Brasil apresentou manifestação alegando a inexistência de prescrição. Todavia, não logrou êxito em apresentar fundamentos jurídicos ou fáticos suficientes para afastar a ausência de citação válida dentro do prazo legal.

Derradeiramente, a demora na citação não decorreu de entraves do Judiciário, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ — que protege a parte contra a prescrição quando a demora for exclusivamente imputável ao Judiciário —, mas sim da inércia do próprio exequente, que, mesmo diante de sucessivas intimações, não requereu a citação por edital nem indicou diligências concretas para viabilizar o ato citatório.

Restando demonstrado que o processo tramitou por mais de 10 anos sem que houvesse citação válida dos executados e que o exequente não diligenciou de forma efetiva para viabilizar o ato citatório, é inafastável o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão executiva.

Portanto, consumada a prescrição da força executiva, impõe-se a extinção da execução com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A., mas lhe nego provimento, mantendo-se a sentença que extinguiu a presente execução, com fundamento no reconhecimento da prescrição trienal da pretensão executiva, fundada em cédula de crédito bancário, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Deixo de fixar honorários recursais, haja vista que a relação processual não chegou a se formar, em razão da ausência de citação válida dos executados.

Belém, data registrada no sistema.

ARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025